Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR TOTAL. RECUSA DO CREDOR NÃO COMPROVADA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Verificada a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência de irregularidade no cumprimento das cláusulas contratuais, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de modificar obrigações de contrato pactuado sem vícios de consentimento, porquanto ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito.
3. A manutenção da posse do veículo não se mostra possível porque a demanda revisional não obsta o direito da parte credora de buscar o bem alienado fiduciariamente.
4. Para que seja autorizado o depósito do valor integral das parcelas, é necessária a comprovação de recusa do banco em receber o pagamento nos termos pactuados no contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.